Tribunal: TJES
Processo: 5019303-92.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019303-92.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: OZILIA DOS SANTOS THOMPSON
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS E REFINANCIAMENTOS NÃO SOLICITADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CANCELAMENTO DOS CONTRATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, na qual narra a autora que após comparecer à loja de uma representante de crédito da empresa requerida para buscar informações a respeito de empréstimos pretéritos, foram realizados refinanciamentos em seu nome sem sua solicitação, além de novos contratos, que estão ensejando descontos em seu benefício previdenciário sem o seu consentimento.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE os contratos de nº 0095481995, nº 0083313280 e nº 0083314392 referente ao benefício nº 161.492.804-2 e declarar inexistente os débitos a eles correlatos;

II – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora todos os valores já descontados e os que porventura aconteçam ao longo do processo, relacionados aos contratos de nº 0095481995, nº 0083313280 e nº 0083314392, que somam o montante de R$ 4.502,19 (quatro mil quinhentos e dois reais e dezenove centavos), que deverá ser devolvido de forma simples e deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;

III – DETERMINO que a requerente proceda a devolução do valor de R$2.041,54,00 (dois mil e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) com atualização monetária contada do recebimento do valor, bem como autorizo desde já a compensação de valores.

IV - CONDENAR, ainda o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, com o trânsito em julgado, DETERMINO a expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referentes ao contrato nº 0095481995, nº 0083313280 e nº 0083314392, firmado com o FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO no benefício da requerente nº 161.492.804-2, cujo CPF é o de nº 880.121.157-00, sob pena de responsabilidade."

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso, reiterando a
regularidade da contratação por assinatura eletrônica e apresentando defesa genérica, subsidiariamente, arguindo inexistência de dano moral, impossibilidade de devolução em dobro e pleiteando
a compensação de valores

Foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

Conforme muito bem apontado em sentença, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade do contrato, tampouco ter cumprido com o dever de informação, porquanto o contrato acostado aos autos não é capaz de atestar que a consumidora tinha ciência acerca dos seus termos, notadamente em razão da alegação inicial da recorrida de que não pretendia realizar o refinanciamento de contratos pretéritos e tampouco autorizou alguns dos contratos insertos no seu benefício previdenciário.

Assim, apesar de a recorrente aduzir que a recorrida firmou o contrato ciente de todas as cláusulas, utilizando sua autonomia de vontade, entendo não ter comprovado devidamente tal voluntariedade, porquanto, além de não ser possível a validação dos contratos acostados aos autos, a consumidora compareceu até a loja nas duas oportunidades, de modo que o banco recorrente, em caso de contratação, deveria realizar procedimentos eficazes capazes de extrair a vontade da parte contratante.

In casu
, de fato não é possível atestar as razões pelas quais a consumidora compareceu à loja física e, ainda, por mais que pudesse ter solicitado uma proposta de refinanciamento e/ou novos empréstimos, o mero fato de tê-los solicitados não demonstra que aceitou seus termos, ou até que os mesmos lhe foram repassados, ainda mais considerando que, ao que parece, todo o trâmite se deu de forma eletrônica, o que se faz incompatível com as características da consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente.

Nesse ponto, reitero o seguinte trecho da sentença:

“Ademais, observa-se que a requerente estava presencialmente na loja da requerida e mesmo assim, não consta qualquer assinatura nos documentos formalizados pela requerida, fato que reforça a alegação da parte autora de vício de consentimento quando da realização dos contratos.”

Dessa forma, a alegação da recorrida de que não possuía conhecimento e/ou vontade de contratar os contratos ora discutidos merece prosperar e traz à luz a falha no dever de informação.

O dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbe ao fornecedor a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado, restando presente o dever de indenização material, a partir da restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora.

Igualmente, no que toca aos danos morais e seu
quantum
, entendo por manter os moldes fixados pelo douto juízo
a quo
, uma vez que a conduta de realizar empréstimos diversos aos solicitados pelos consumidores hiper vulneráveis configura situação abusiva capaz de gerar danos extrapatrimoniais que extrapolam o mero aborrecimento.

Portanto, verificando o vício da vontade no momento da contratação e a falha da prestação do serviço, notadamente pela ausência de informação adequada,
entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Deixo de apreciar o pedido de impossibilidade de devolução em dobro e compensação de valores, uma vez que a sentença determinou a devolução simples e autorizou a compensação, inclusive corrigida monetariamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)